Tribunal: TJMT
Processo: 1007989-85.2018.8.11.0015
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1007989-85.2018.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Infração Administrativa, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[SILVIO FRATONI - CPF: 000.344.659-01 (AGRAVANTE), ADRIANA VANDERLEI POMMER - CPF: 003.636.211-56 (ADVOGADO), ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (AGRAVADO), MAURO LUCIO TRONDOLI MATRICARDI - CPF: 389.049.422-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E PERICIAS LTDA - CNPJ: 30.222.820/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALEX JESUS AUGUSTO FILHO - CPF: 369.730.658-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 5º, LV, DA CF/1988. TEMA 660 DO STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSO GERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, "a", do Código de Processo Civil.

2. O agravante sustenta que houve violação direta ao princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, argumentando que não se trata de ofensa reflexa à Constituição Federal.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a alegação de violação ao art. 5º, LV, da Constituição Federal, por suposto cerceamento de defesa em processo administrativo ambiental, configura ofensa direta ao texto constitucional ou se demanda análise de legislação infraconstitucional, atraindo a incidência do Tema 660 do STF.

III. Razões de decidir

4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 748.371 RG/MT (Tema 660), reconheceu a inexistência de repercussão geral da alegação de cerceamento do direito de defesa quando o julgamento da causa depende de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais.

5. A análise da alegada violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, no caso concreto, exige o reexame de legislação infraconstitucional específica sobre processo administrativo ambiental, configurando ofensa reflexa à Constituição Federal.

6. A decisão agravada aplicou adequadamente a sistemática prevista no art. 1.030, I, "a", do Código de Processo Civil, estando devidamente fundamentada e em consonância com a orientação do Supremo Tribunal Federal.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:
"1. A alegação de violação ao art. 5º, LV, da Constituição Federal por suposto cerceamento de defesa em processo administrativo configura ofensa reflexa quando demanda análise prévia de legislação infraconstitucional, atraindo a incidência do Tema 660 do STF. 2. A ausência de repercussão geral da matéria obsta o seguimento do recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I, 'a', do CPC."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, art. 1.030, I, "a".

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 748.371 RG/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 06/06/2013; STF, ARE 1466643 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 19/12/2023; STF, ARE 1301145 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 22/03/2021.

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO NO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 1007989-85.2018.8.11.0015

AGRAVANTE: SILVIO FRATONI

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
SILVIO FRATONI
, contra decisão da Vice-Presidência que, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do Código de Processo Civil,
negou seguimento
ao Recurso Extraordinário.

O agravante alega inaplicabilidade do Tema 660 do STF, pois a
violação aos princípios constitucionais não decorre da aplicação de norma infraconstitucional, tampouco exige interpretação de dispositivos legais ordinários como premissa essencial, mas a própria estrutura procedimental do processo administrativo ambiental violou o art. 5º, LV, da Constituição Federal.

Frisa que não se trata de inobservância direta das garantias fundamentais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório – normas constitucionais autoaplicáveis –, de modo que a ofensa não é reflexa, mas sim direta ao texto constitucional (id. 299583894).

Recurso tempestivo, conforme certidão de id. 299827870.

Contrarrazões (id. 309849890).

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário:

Como relatado, trata-se de Agravo Interno interposto por
SILVIO FRATONI
, contra decisão da Vice-Presidência que, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do Código de Processo Civil,
negou seguimento
ao Recurso Extraordinário.

Em resumo, o agravante interpôs Recurso Extraordinário,
com fundamento no art. 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão constante do id. 252430177. Alegou violação ao disposto no art. 5º, LV, da Constituição Federal; mencionou que a
própria estrutura procedimental do processo administrativo ambiental violou o art. 5º, LV, da Constituição Federal.

Todavia, não convence a alegação de que não é exigida a interpretação de dispositivos legais ordinários como premissa essencial. Para analisar a alegação de inobservância do princípio do contraditório e do devido processo legal, seria necessário o reexame de legislação infraconstitucional para se apurar eventual ofensa ao artigo 5º, LV, da CF, nos termos do Tema 660.

Por oportuno, transcrevo trecho da decisão agravada por entender que os argumentos e fundamentos lançados nas razões recursais não bastam para alterá-la:

“
Da sistemática de repercussão geral (Tema nº 660)

A parte recorrente alega violação ao artigo 5º, LV, da Constituição Federal, ao argumento de que houve cerceamento de defesa no processo administrativo.

No entanto, no julgamento do Leading Case ARE 748371 RG/MT (Tema nº 660) o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inexistência de repercussão geral dessa matéria, conforme se observa da ementa abaixo transcrita:

Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”. (STF ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013).

Registra-se, ainda, que esse entendimento segue firme na jurisprudência da Corte Superior:

Ementa: Direito penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Roubo majorado. Reconhecimento fotográfico. Provas. Legislação infraconstitucional. Tema nº 660. Necessidade de reexame de fatos e provas. Súmula nº 279/STF. 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, que tem por objeto acórdão que reformou a sentença de primeiro grau. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula nº 279/STF).
3. O Plenário desta Corte afastou a existência de repercussão geral
da controvérsia relativa à suposta violação aos arts. 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV E
LV,
da CF,
quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG Tema nº 660).
4. Agravo regimental a que se nega provimento
.
(ARE 1466643 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 06-02-2024 PUBLIC 07-02-2024).

Denota-se, portanto, que no presente caso seria necessário o reexame de legislação infraconstitucional para se apurar eventual ofensa ao artigo 5º, LV, da CF, nos termos do Tema 660.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. VIOLAÇÃO AO DIREITO ADQUIRIDO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 2. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta CORTE. 3. Agravo interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)”. (ARE 1301145 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 22/03/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 25-03-2021 PUBLIC 26-03-2021).

Assim, em consonância com a orientação do Supremo Tribunal Feral, a ausência de repercussão geral da matéria vertida obsta o seguimento do Recurso Extraordinário, por aplicação da sistemática do artigo 1.030, I, “a”, do Código de Processo Civil.
”

Nesse contexto,
o acórdão está suficientemente fundamentado, o que
d
enota-se que a Vice-Presidência aplicou de forma adequada a tese prevista no
Tema 660/STF
,
sendo o caso de se manter a negativa de seguimento do Recurso Extraordinário, por ordem do art. 1.030, I, “a”, do CPC.

Portanto, os fundamentos apresentados pela agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada no ponto em questão, não demonstram sua impropriedade e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Antes o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2025